Tribunal: TJMT
Processo: 0022466-88.2014.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022466-88.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), EDVAN MOREIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – RECURSO DEFENSIVO
–
TRÁFICO PRIVILEGIADO

– IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – AÇÃO PENAL EM CURSO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 52 DA TCCR/TJMT –
RECURSO
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Os inquéritos e ações penais em curso, podem ser usados como motivação idônea para demonstrar a dedicação do acusado à atividades criminosas, de modo, a obstar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, devido ao não atendimento cumulativo dos requisitos exigidos para obtenção da benesse. Em consonância com o Enunciado Orientativo n. 52 da TCCR/TJMT,
in litteris: “É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por

Edvan Moreira
,

contra sentença pela qual foi
condenado
pela autoria do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06 (Id. 25378090).

Em suas razões recursais,
Edvan
pugnou a aplicação da
causa especial de diminuição de pena
relativa ao tráfico privilegiado, com fulcro no art. 33, §4o, do diploma legal supracitado (Id. 25381971).

Em suas contrarrazões, o
Parquet
pugnou o
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 25381975);
igualmente
, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
opinou
, conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário respectivo

(Id. 32305456):

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pretendida
diminuição da pena
com fulcro nas disposições do artigo 33, §4o, da Lei de Tóxicos.
Impossibilidade
.
Não
preenchimento dos
requisitos
legais.
Ação penal em curso
denota a
dedicação
do acusado em
atividades criminosas
. Parecer pelo
desprovimento
do apelo defensivo.

É o Relatório.

À d. Revisão.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.

R
ondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020